Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705785-70.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca do pedido de não conhecimento do pleito de antecipação de tutela recursal apontado nas contrarrazões de ID 56648153. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador